Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MAMOPLASTIA. NÃO ESTÉTICOS. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil-CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Apesar de constar nos autos que os procedimentos cirúrgicos indicados à agravada são necessários e não possuem caráter estético, não há situação de urgência que justifique o deferimento da tutela requerida. Os relatórios médicos não prescrevem o caráter de emergência ou urgência do tratamento requerido, tampouco indicam risco à vida da agravada. É necessário observar o contraditório e ampla defesa.

3. Não demonstrado o requisito do periculum in mora, a decisão deve ser reformada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.